Tribunal: TJMT
Processo: 1009094-64.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009094-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 689.614.131-04 (AGRAVADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS PATRIMONIAIS. SISTEMAS ELETRÔNICOS DE BUSCA. PREVJUD, CAGED E CETIP. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL EXECUTIVA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. FERRAMENTAS INFORMATIVAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão em cumprimento de sentença que indeferiu os pedidos de pesquisa patrimonial junto aos sistemas PREVJUD (Serviço de Informação e Automação Previdenciária) e CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) de expedição de ofício à CETIP (Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados), atual B3.

2. Requerimento do recurso: determinação para que seja realizada a consulta aos sistemas PREVJUD e CAGED e expedido ofício à CETIP em nome do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o deferimento de pesquisas patrimoniais junto aos sistemas eletrônicos PREVJUD/INSS e CAGED e a expedição de ofício à CETIP em razão do insucesso das diligências anteriores realizadas por outros mecanismos de busca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Um dos mecanismos processuais à disposição do exequente para alcançar o crédito pretendido é a indicação de bens sujeitos à penhora (CPC, art. 798, inc. II, alínea
c
), direito cuja concretização não raras vezes reclama a intervenção do Poder Judiciário, mediante a realização de diligências investigatórias (CPC, arts. 139, inc. IV, e 854).

5. Nesse contexto se inserem os sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, desenvolvidos com o objetivo de conferir celeridade e efetividade à localização de bens no curso do processo de execução. Cada um deles possui funcionalidades próprias e permite o acesso a bases de dados distintas, daí a conclusão de que a consulta a um não supre nem mesmo substitui a consulta aos demais.

6. As consultas aos sistemas CAGED e PREVJUD possuem natureza meramente informativa e não implicam qualquer ato constritivo sobre o patrimônio do executado, destinando-se à identificação de vínculos empregatícios, benefícios previdenciários ou outras fontes de renda que possam, observados os limites legais, ser objeto de constrição judicial.

7. O indeferimento de pesquisa patrimonial com fundamento em presunção de impenhorabilidade dos valores eventualmente localizados inverte a ordem lógica do procedimento executivo, que exige primeiro a identificação do patrimônio do devedor para somente depois analisar a viabilidade da constrição à luz das regras de impenhorabilidade.

8. A CETIP é entidade responsável pela custódia e liquidação de ativos financeiros diversos, cujos dados não são integralmente alcançados pelo SISBAJUD, voltado ao bloqueio de ativos depositados em contas correntes, contas-poupança e aplicações financeiras mantidas em instituições bancárias, o que determina o reconhecimento da autonomia informacional entre os dois sistemas.

9. Demonstrado o insucesso das diligências anteriores e o longo período de tramitação do processo executivo sem localização de patrimônio formal do devedor, impõe-se a utilização de ferramentas complementares de investigação patrimonial para garantir a efetividade da prestação jurisdicional e a razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 1º, inc. III, 5º, inc. X e LXXVIII; CPC, arts. 4º, 8º, 139, inc. IV, 798, inc. II, alínea
c
, 833, inc. IV, e 854.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.732.595/SP; TJMT, AI 1038262-48.2025.8.11.0000, AI 1035119-51.2025.8.11.0000, AI 1035542-11.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pela exequente
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED RAÍZES
contra decisão do Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que negou os pedidos de pesquisas patrimoniais junto aos sistemas CAGED e PREVJUD e expedição de ofício à CETIP, para localização de bens e rendimentos em nome do executado,
CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA
.

Na
origem
, o cumprimento de sentença n. 1026993-25.2021.8.11.0041, fundado em ação monitória, foi proposto pela agravante com vistas a perceber o saldo devedor do crédito pessoal pré-aprovado automático n. 2019001709, no valor originário de R$ 11.950,07.

No curso da execução, a agravante a pontuou a falta de localização de bens do executado passíveis de penhora e o insucesso de pesquisas patrimoniais anteriores aos sistemas RENAJUD, SISBAJUD, INFOJUD e SNIPER, razão pela qual requereu a adoção de mecanismos complementares de busca patrimonial.

Na
decisão recorrida
, foi indeferida a consulta aos sistemas CAGED e PREVJUD em razão da “
impenhorabilidade das verbas alimentares
”, e negada a expedição de ofício à CETIP por se tratar de sistema englobado pelo SISBAJUD (id. 350650870 – fls. 667 e 668).

Nas
razões recursais
, a agravante sustenta o esgotamento das vias tradicionais de localização patrimonial e defende a utilidade de cada sistema, anotando que a consulta ao CAGED revelaria vínculos empregatícios e rendimentos e ao PREVJUD, a identificação de benefícios previdenciários eventualmente passíveis de constrição excepcional, enquanto os dados armazenados na CETIP permitiriam a localização de ativos mobiliários.

Assim, por reputar imprescindíveis e proporcionais as ferramentas em referência, requer a concessão de efeito ativo ao recurso para que sejam determinadas a realização de pesquisas aos sistemas CAGED e PREVJUD e a expedição de ofício à CETIP em nome do agravado, confirmando-se a tutela de urgência vindicada no mérito (id. 350650869).

A tutela de urgência foi
indeferida
(id. 351212371).

Em
contrarrazões
, o agravado manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 357294364).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia instaurada nos autos se limita a aferir o acerto da decisão que negou a realização de pesquisas patrimoniais junto aos sistemas CAGED e PREVJUD e a expedição de ofício ao CETIP em nome do agravado.

A decisão deve ser reformada.

É intuitivo que o processo de execução se destina a satisfazer o crédito do exequente, finalidade que impõe ao magistrado os deveres de empregar os meios adequados e disponíveis para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e evitar que a execução se torne mera formalidade destituída de resultado prático.

E se de um lado o devedor pretende que sejam observadas as suas garantias constitucionais e processuais, como privacidade, intimidade e proteção ao mínimo existencial (CF, arts. 1º, inc. III e 5º, inc. X), de outro o credor espera obter tutela jurisdicional efetiva e em prazo razoável (CF, art. 5º, inc. LXXVIII; CPC, arts. 4º e 8º).

Para equalizar os interesses em jogo, o juízo das execuções deve pautar suas decisões pelos critérios principiológicos da proporcionalidade, razoabilidade e cooperação processual, os quais informam todo o processo civil brasileiro (CPC, art. 8º), sempre sem descurar da efetividade da tutela pretendida pelo credor.

Nesse compasso, um dos mecanismos processuais à disposição do credor para alcançar o crédito pretendido é a indicação de bens sujeitos à penhora (CPC, art. 798, inc. II, alínea
c
), direito cuja concretização, contudo, não raras vezes reclama a intervenção do Poder Judiciário, mediante a realização de diligências investigatórias (CPC, arts. 139, inc. IV, e 854).

É justamente nesse contexto que se inserem os sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial desenvolvidos com o objetivo de conferir celeridade e efetividade à localização de bens no curso do processo de execução. Cada um deles possui funcionalidades próprias e acessa bases de dados distintas, daí a conclusão de que a consulta a um não supre nem mesmo substitui a consulta aos demais.

Dentre os instrumentos de pesquisa disponíveis ao Poder Judiciário, destaca-se o
CAGED
(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), ferramenta mantida pelo Ministério do Trabalho que registra admissões e dispensas de trabalhadores sob o regime celetista, com identificação do emprego e do período de vínculo.

Há também o
PREVJUD
(Serviço de Informação e Automação Previdenciária), que permite consulta a benefícios previdenciários concedidos, contribuições vertidas e à situação cadastral do segurado perante o INSS (Instituto Nacional de Seguro Social).

A consulta a esses sistemas não gera constrição patrimonial automática, apenas a obtenção de dados cadastrais capazes de permitir ao credor localizar fontes de renda do devedor.

Conforme anotado em julgado da Quinta Câmara de Direito Privado, as diligências têm natureza meramente informativa,

“
que não implicam, por si sós, qualquer ato constritivo sobre o patrimônio do executado
”, daí por que “
a consulta a tais sistemas visa identificar a existência de vínculos empregatícios, benefícios previdenciários ou outras fontes de renda que possam, eventualmente e observados os limites legais, ser objeto de constrição judicial
” (AI 1038262-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, DJE 20.2.2026).

A distinção entre pesquisa e constrição não é mero preciosismo terminológico, pois cada uma dessas etapas possui pressupostos, finalidades e consequências jurídicas próprias: enquanto a pesquisa visa identificar a situação patrimonial e econômica do devedor, a constrição é ato de apreensão de bens ou valores, que reclama decisão judicial fundamentada e observância dos limites legais de impenhorabilidade.

Nesses moldes, a negativa da magistrada de primeira instância para consultar o
CAGED
e
PREVJUD
, sob o pretexto de que os valores eventualmente localizados seriam impenhoráveis, equivale a negar à agravante acesso à informação com base em presunção de resultado que sequer pode vir a se confirmar.

O raciocínio adotado na deliberação recorrida inverte, pois, a ordem lógica do procedimento, que primeiro tem início com a identificação do patrimônio do devedor e só depois se analisa a viabilidade jurídica da constrição à luz das regras de impenhorabilidade e das circunstâncias concretas.

Acrescente-se que a obtenção de informações sobre vínculos empregatícios e benefícios previdenciários pode servir a finalidades que vão além da penhora de salários. Um vínculo de emprego ativo, por exemplo, pode revelar a fonte pagadora e viabilizar a expedição de mandado de penhora sobre créditos de outra natureza, como verbas rescisórias, participação nos lucros ou qualquer parcela que não se enquadre na proteção do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

De igual modo, os dados previdenciários podem indicar a capacidade econômica do devedor e subsidiar eventual pedido de relativização da impenhorabilidade, nos termos do entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça:

“
A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp n. 1.582.475/MG, de relatoria do eminente Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que, diante das peculiaridades do caso concreto, seja observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso em análise, o Tribunal estadual concluiu pela existência de situação excepcional apta a permitir a mitigação da regra da impenhorabilidade, autorizando a constrição de 8% do salário líquido do executado. Alterar esse entendimento demandaria reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido
” (STJ, AgInt no AREsp 2.732,595/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN 20.2.2025).

Assim, diante do insucesso das diligências anteriores aos sistemas RENAJUD, SISBAJUD, INFOJUD e SNIPER e do longo período de tramitação do processo executivo (mais de cinco anos), a utilização de ferramentas como o CAGED e PREVJUD afigura-se imprescindível para garantir a efetividade da prestação jurisdicional e a razoável duração do processo executivo.

O raciocínio é corroborado pela Segunda Câmara de Direito Privado:

“
A execução visa à satisfação do crédito, devendo o magistrado adotar as medidas adequadas para concretizar a tutela jurisdicional, em observância aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015, aarts.797 e 835). 4. Decorridos mais de treze anos desde o ajuizamento e considerável período desde as últimas buscas, é razoável admitir a renovação das diligências, pois é possível que tenha havido alteração na situação patrimonial do devedor. 5. Os sistemas eletrônicos de constrição judicial (RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, INFOSEG, CNIB, PREVJUD, CAGED e INSS) constituem ferramentas legítimas de apoio à execução e sua utilização periódica não caracteriza abuso processual, mas meio de concretização da tutela executiva (...). IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso parcialmente provido. ‘É cabível a renovação das pesquisas de bens e valores por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário, quando demonstrado lapso temporal significativo desde a última diligência, em atenção aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo
” (AI 1035119-51.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, DJE 7.1.2026).

Dando continuidade à análise do recurso, a decisão atacada negou a expedição de ofício à CETIP sob o fundamento de que os dados armazenados pela referida entidade estariam cobertos pela consulta ao SISBAJUD.

A premissa é equivocada.

A CETIP (Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados), atual B3, é entidade responsável pela guarda e pela liquidação de ativos financeiros diversos, como Certificados de Depósito Bancário (CDBs), Letras de Crédito Imobiliário (LCIs), Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs), debêntures, Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs).

Já o SISBAJUD (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário) opera em ambiente distinto, voltado ao bloqueio de ativos depositados em contas correntes, contas-poupança e aplicações financeiras mantidas em instituições bancárias. Sua abrangência, embora ampla, não alcança a integralidade dos títulos custodiados na infraestrutura própria da CETIP.

Em outras palavras, um investidor pode deter CDBs, debêntures ou LCIs registrados na CETIP sem que esses ativos apareçam nas consultas realizadas ao SISBAJUD, justamente porque a custódia dos referidos títulos é feita em ambiente diverso do sistema bancário convencional.

Nesse contexto, como os dados patrimoniais armazenados na CETIP possuem caráter sigiloso e exigem ordem judicial específica para acesso, impõe-se reconhecer a autonomia informacional da entidade e superar o obstáculo de que as informações que se pretende alcançar seriam as mesmas porventura armazenadas no SISBAJUD.

O julgado transcrito abaixo espelha essa compreensão:

“
Os sistemas CETIP, CBLC, CVM e SUSEP armazenam dados sigilosos e sua consulta exige autorização judicial, sendo admissível sua utilização como medida idônea para localização de ativos. O credor pode requerer, independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais, a utilização de sistemas eletrônicos de busca patrimonial disponibilizados ao Judiciário
” (TJMT, AI 1035542-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, DJE 3.11.2025).

Enfim, como o quadro delineado nos autos retrata a ausência de localização de patrimônio formal em nome do executado e o insucesso dos instrumentos de investigação patrimonial até então adotados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER), deve ser assegurado ao agravante o acesso aos mecanismos complementares de investigação postulados no recurso.

Por todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento manejado por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED RAÍZES
, para determinar ao Juízo de origem que promova as pesquisas patrimoniais junto aos sistemas
CAGED
e
PREVJUD
e expeça ofício à
CETIP
em nome do executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026